Tribunal: CARF
Processo: 16024.000268/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16024.000268/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.336 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
COMPRASA ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 09/05/2008 a 09/05/2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou
expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da
penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária
aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe
constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 09/05/2008 a 09/05/2008
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 38. DEIXAR A
EMPRESA DE EXIBIR QUALQUER DOCUMENTO OU LIVRO
RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
RELEVAÇÃO
DA
MULTA
PELA
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO SEM CRÉDITO.
Constitui infração à legislação previdenciária, a não exibição, pela empresa, de
documentos e/ou livros relacionados às contribuições previdenciárias.
O fato primeira instância ter relevado a multa não cancela, nem anula o
lançamento, apenas afasta o crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16024.000268/2008-79
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.336 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000268/2008-79

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 157/179), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 149/152), proferida em sessão de 29/10/2008, consubstanciada no
Acórdão n.o 14-21.230, da 7.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto/SP (DRJ/RPO), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
principal deduzido na impugnação (e-fls. 85/104), reconhecendo o lançamento como procedente,
embora tenha relevado totalmente a multa aplicada, não gerando crédito tributário a recolher por
descumprimento de obrigação acessória (CFL 38), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 09/05/2008 a 09/05/2008
N.o do processo na origem DEBCAD n.o 37.159.092-2
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração à legislação previdenciária, a não exibição, pela empresa, de
documentos e/ou livros relacionados às contribuições previdenciárias.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE COM RELEVAÇÃO TOTAL DA MULTA
Lançamento Procedente
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração DEBCAD 37.159.092-2 (CFL 38) juntamente com as peças
integrativas (e-fls. 2/6; 16) e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls. 7; 12), tendo o
contribuinte sido notificado em 06/05/2008 (e-fl. 13), foi bem delineado e sumariado no relatório
do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

A autuada apresentou documento relacionado com as contribuições previstas na
Lei n.o 8.212, de 24/07/ 1991, omitindo informação verdadeira, infringindo a Lei n.o
8.212, de 24/07/1991, art. 33, §§ 2.o e 3.o, combinado com os arts. 232 e 233, parágrafo
único, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048,
de 06/05/1999, uma vez que, de acordo com o Relatório Fiscal da Infração, fls. 06, a
autuada não apresentou a folha de pagamento de agosto de 2005.

A multa correspondente à infração está prevista na Lei n.o 8.212, de 24/07/1991,
arts. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.o
3.048, de 06/05/1999, art. 283, inciso II, alínea "j", e art. 373, perfazendo o montante de
R$ 12.548,77 (doze mil e quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos)
atualizada pela Portaria MPS/MF n.o 77 de 11/03/2008.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.336 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000268/2008-79

forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificada em 06/05/2008, a autuada, ingressou por intermédio de seu
procurador, fls. 103, em 06/06/2008, com a tempestiva impugnação de fls. 82/ 101,
alegando, em síntese, cerceamento de defesa devido ao exíguo prazo que lhe foi
concedido para apresentação do documento exigido; que o procedimento fiscal é nulo,
pois foi lavrado sem a anterior intimação por escrito do sujeito passivo; que o
lançamento é nulo por falta de fundamentação legal; que a multa deve ser aplicada em
seu valor mínimo, pois a autuada não é reincidente; e anexa a folha de pagamento da
competência solicitada.

Pede a declaração da improcedência da autuação.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, todavia a multa foi relevada, de modo
que não há crédito tributário a recolher, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Ao final do voto da primeira instância, consignou-se que:

Sendo assim, como a autuada é primária, não ocorreu, durante a ação fiscal,
nenhuma circunstância agravante e foi mencionada a apresentação da folha de
pagamento exigida, a folha anexada foi analisada, confirmando-se a correção da falta.
Logo, a multa aplicada deverá ser relevada.

Há de ser observado que, embora relevada a multa, a infração cometida é
considerada para fins de reincidência em novas ações fiscais, no caso de autuações que
venham a ocorrer.

Diante de tudo acima exposto, o presente Auto-de-Infração se encontra revestido
das formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, consoante o disposto no "caput" do artigo 33 da
Lei n.o 8.212/91 e artigo 293 do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo
Decreto n.o 3.048/99.

Por todo o exposto, voto no sentido de julgar procedente o lançamento com
RELEVAÇÃO INTEGRAL DA MULTA APLICADA.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de anular ou cancelar o lançamento.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Preliminar de cerceamento de defesa, de falta de fundamento legal e de Nulidade do
Procedimento; b) Não apresentação dos Livros; c) Multa exacerbada; e d) Ofensa da Lei
9.784/1999 no art. 2.o caput.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.336 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000268/2008-79

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário se apresenta tempestivo (notificação em 04/12/2008, e-fl.
156, protocolo recursal em 22/12/2008, e-fl. 157, e despacho de encaminhamento, e-fl. 182),
tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que
dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação
processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que,
conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao
contribuinte.
Por oportuno, entendo que não há perda do objeto, mesmo que já tenha se
passados cinco anos da infração propriamente dita e, demais disto, mesmo sem crédito tributário,
face a relevação integral da multa, ainda há pleno interesse recursal. Isto porque, a relevação da
multa, ainda que integral, não afasta a configuração de reincidência em eventual nova autuação
pelo mesmo motivo com consequente agravamento da pena e a reincidência será considerada
pelo período de cinco anos contados da decisão final terminativa deste processo. Veja-se o que
dispõe o parágrafo único e o inciso V do art. 290 do Decreto n.o 3.048:
Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator:
(...)
V – incorrido em reincidência.
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da
legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em
que houver passado em julgamento administrativo a decisão condenatória ou
homolocatória da extinção do crédito referente à infração anterior.
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da
legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em
que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data do
pagamento ou da data em que se configurou a revelia, referentes à autuação
anterior. (Redação dada pelo Decreto no 6.032, de 2007)
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de cerceamento de defesa, de falta de fundamento legal e de
Nulidade do Procedimento
A defesa alega nulidade. Sustenta cerceamento de defesa devido ao exíguo prazo
que lhe foi concedido para apresentação do documento exigido. Argumenta que o procedimento
fiscal é nulo, pois foi lavrado sem a anterior intimação por escrito do sujeito passivo e que o
lançamento, também, é nulo por falta de fundamentação legal.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.336 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000268/2008-79

Ora, primeiro, o procedimento fiscal previsto na legislação de regência não exige
prévia intimação fiscal para o contribuinte “corrigir” a sua falta, especialmente no caso concreto,
uma vez que intimado para exibir a folha de pagamento de agosto de 2005, em prazo específico e
razoável, conforme relatório fiscal, não o fez a tempo e modo, ademais, se corrigiu a infração em
momento posterior, não demonstrando que inexistia a infração na época em que solicitado, não é
caso de nulidade ou de cancelamento do lançamento, mas sim de relevação da multa, o que já foi
concedido pela DRJ.
Lado outro, a autuação foi plenamente substanciada com fundamentos legais,
sendo enquadrada no art. 33, §§ 2.o e 3.o, da Lei n.o 8.212, combinado com os arts. 232 e 233,
parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048,
de 06/05/1999. E, por sua vez, a multa que havia sido aplicada e foi relevada tinha previsão legal
nos arts. 92 e 102 da Lei n.o 8.212, bem como no art. 283, inciso II, alínea "j", e art. 373 do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999.
Neste diapasão, inexiste nulidade e muito menos nulidade de procedimento.
De mais a mais, inexistindo novos elementos entre o recurso voluntário e a
impugnação, assim como estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido nos
fólios processuais, confortável com as razões de decidir da primeira instância, passo a adotar,
doravante, como meus, aqueles fundamentos da decisão de piso, com fulcro no § 1.o do art. 50,
da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015,
que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, devido ao exíguo prazo para
apresentação dos documentos exigidos, a mesma não procede. Conforme é conhecido,
consiste uma obrigação das empresas manter as folhas de pagamento preparadas e
arquivadas dentro do prazo exigido em lei. Ou seja, o prazo de dois dias é sim suficiente
para a simples apresentação de um documento que deve ser confeccionado mensalmente
pelas empresas.

Quanto à alegação que o documento é nulo, pois foi lavrado sem a anterior
intimação da autuada por escrito, a mesma também não procede. Isso porque a autuada
foi regularmente intimado via postal (fls. 12), conforme prevê o art. 23 do Decreto n.o
70.235/72. Embora o referido decreto não estabeleça ordem de preferência entre a
intimação por escrito e a intimação via postal, cabe acrescentar que a intimação somente
foi feita via postal após frustradas tentativas de intimação pessoal, conforme narra o
relatório fiscal.

Quanto à alegada falta de fundamentação legal da autuação, a mesma também
não próspera, uma vez que os fundamentos foram expostos no relatório fiscal e seus
anexos, conforme acima mencionado.
Doravante, discordar dos fundamentos, das razões do lançamento, não torna o ato
nulo, mas sim passível de enfrentamento das razões recursais no mérito.
Tem-se, ainda, que no prisma do contencioso administrativo tributário federal, as
hipóteses de nulidade estão enumeradas no art. 59 do Decreto 70.235, de 1972, sendo elas: (i)
documentos lavrados por pessoa incompetente; (ii) despachos e decisões proferidos com preterição
do direito de defesa; e (iii) despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente. Logo, se
nenhum delas resta presente, não se evidencia nulidade. Por último, em especial, não observo
preterição ao direito de defesa, nos termos do art. 59, II, do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.336 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000268/2008-79

Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Não apresentação dos Livros e Multa exacerbada
O recorrente alega que não é reincidente e para voltar a sê-lo, só após a decisão
final terminativa. Sustenta, também, que foi intimada em 08/05/2008 para apresentar os
documentos e no dia seguinte já foi autuada por não apresentá-los.
Pois bem. Entendo que o recorrente está correto em afirmar que só após a decisão
final terminativa poderia ser considerado não reincidente em próximo falta, vez que o recurso
tem efeito suspensivo, porém essa questão não faz a autuação ser nula, nem faz com que o
lançamento seja desconstituído. De mais a mais, a multa foi relevada, de modo que não há
crédito a ser pago.
Lado outro, a alegação de que foi intimada em 08/05/2008 para apresentar os
documentos e no dia seguinte já foi autuada por não apresentá-los não se sustenta, veja-se o
relato da fiscalização, a qual se baseia nos elementos que instruem os autos:

Na tentativa de intimar a empresa pessoalmente para atender ao solicitado no
processo fiscal, conforme acima descrito, foi feito contato telefônico no dia 28/04/2008
com o Sr. Júlio Holanda Guerra Neto, representante da empresa, que informou à
fiscalização que o procedimento deveria ser feito diretamente com o seu setor jurídico, o
qual teria poderes para representa-lo perante às repartições públicas. Em contato com o
jurídico no mesmo dia foi marcada reunião, para abertura do procedimento, no dia
30/04/2008. Reunião esta que o representante legalmente nomeado pela empresa não
compareceu. Foi feita nova tentativa de intimação pessoal no dia 05/05/2008 no
endereço da empresa, também sem sucesso. Depois das tentativas foi enviado TIAF –
Termo de Início da Ação Fiscal via correio com AR – Aviso de Recebimento no mesmo
dia 05/05/2008 o qual foi recebido pela empresa no dia 06/05/2008 e que constava a
data para apresentação do documento solicitado no dia 08/05/2008, data esta em que a
representante do jurídico da empresa entrou em contato com a fiscalização marcando
reunião para o dia posterior, 09/05/2008 a qual não compareceu novamente.

Após todas as tentativas pessoais frustradas e a intimação devidamente feita via
correio a empresa deixou de apresentar a documentação solicitada pela autoridade fiscal
- FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08/2005 REFERENTE A FILIAL
CNPJ 69.491.571/0004-47.

A falta de apresentação caracterizam infração ao Art. 33, § 2.o, da Lei 8.212/91
c/c art. 283, inciso II, alínea "j", do Regulamento da Previdência Social, RPS, aprovado
pelo Decreto n.o 3.048/99.
Foi verificado a existência de autos de infração anteriormente emitidos contra a
empresa, no entanto os mesmos encontram-se sem decisão transitada em julgado,
devido a isto não foram consideradas quaisquer circunstâncias agravantes e nem
atenuantes prevista no art. 290 do Regulamento da Previdência Social – RPS.
Ademais, quando relevou a multa – com a apresentação da documentação que
sanou a falta –, não comprovou de modo inconteste que a documentação existia nos moldes
como apresentada desde o momento da autuação e, especialmente, não comprovou fato
impeditivo ou suspensivo para não ter exibido o documento no momento e no prazo que
solicitado pela fiscalização.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.336 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000268/2008-79

Sendo assim, mantém o lançamento, não assistindo razão a pretensão de
cancelá-lo, embora não haja crédito tributário a recolher face a relevação da multa pela DRJ.
- Da Lei 9.784/1999
O recorrente abre capítulo sobre a Lei 9.784/99 com o objetivo de afirmar que o
art. 2.o da referida legislação determina que a Administração Pública deve se pautar pelos os
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência e, ainda, em
obediência ao artigo 5.o e incisos da Carta Magna, onde são descritos princípios que devem
delinear os atos de todas as pessoas, não poderá a Administração Pública agir em
desconformidade com precedentes judiciais. Neste contexto, entende que o lançamento precisa
ser revisto e contra ele mantém a insurgência.
Pois bem. Sendo genéricas as alegações, inexistindo especificidades e tendo o
lançamento obedecido a principiológia invocada, não assiste razão ao recorrente.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidades e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.336 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000268/2008-79

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital